Tribunal: STF
Processo: HC 253857
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos,



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão monocrática proferida pelo Ministro Presidente do Superior Tribunal de Justiça.



    Narram os autos que o paciente foi condenado à pena de 16 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes previstos nos artigos 213, caput, 214 c/c 224, ‘a’, todos do Código Penal.



    Alega-se, em síntese, a nulidade da decisão de não recebimento do recurso extraordinário, em virtude (i) da ausência de intimação em relação ao teor do julgado; e (ii) ausência de intimação para que a parte contrária apresente contrarrazões.



    Desse modo, ao final,



    “a) REQUER a concessão da medida LIMINAR para determinar a desconstituição do trânsito, devolvendo-se prazo quanto a r. Decisão do não recebimento do Recurso Extraordinário da Vice-Presidência do Excelso Tribunal tanto para o Ministério Público, quanto para o paciente, determinando ainda, a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça – STJ para abertura de prazo no que entender o paciente de direito, nos autos de n. 2519-91.2008.8.10.0040 em nome de ANTONIO DE PÁDUA VALE ora paciente, com juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Imperatriz – MA; Requer por fim, que seja DETERMINARDO A EXPEDIÇÃO DE CONTRAMANDADO DE PRISÃO; Diante disso é que se encontram presentes os pressupostos do fumus boni iuris, de acordo com o declinado anteriormente, e o periculum in mora, e, ao final, quando da apreciação do habeas corpus, concedida a ordem requerida e confirmada a liminar por ventura deferida, garantindo, desta feita a liberdade de locomoção do PACIENTE. 



    b) SEJA determinado a DESCONSTITUIÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO, e, por via de consequência a REVOGAÇÃO DO MANDADO DE PRISÃO EXPEDIDO, FACE A NULIDADE DA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA DEFESA e do MINISTÉRIO PÚBLICO, conforme se observa pelo conjunto probatório colacionado nos autos; ”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo, no que interessa à presente impetração, trecho da decisão monocrática combatida:



    “Percebe-se, preliminarmente, a incompetência do Superior Tribunal de Justiça para análise do presente writ, pois a autoridade coatora não integra o rol previsto no art. 105, I, c, da Constituição Federal. 



    Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:



    (...)



    Ante o exposto, indefiro liminarmente o presente Habeas Corpus.”



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.



    Na espécie, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.



    Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 



    Nesse sentido:  



    “HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).”



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de março de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente